Tribunal: TJES
Processo: 5008754-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INCLUSÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA NO POLO ATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUJEIÇÃO DE CRÉDITO CONCURSAL. PENHORA ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. FORÇA ATRATIVA DO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE LEVANTAMENTO DE VALORES CONSTRITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Safra S.A. contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial do Grupo Econômico MDG, composto por Cremasco Medicina Diagnóstica Ltda. e outras sociedades empresárias, que rejeitou embargos de declaração e manteve o processamento da recuperação judicial em consolidação substancial, bem como a liberação de valores bloqueados em execuções individuais. O agravante alegou nulidade pela suposta inclusão de nova pessoa jurídica no polo ativo sem intimação dos credores, ausência de comprovação da crise econômica da recuperanda Cremasco Medicina Diagnóstica Ltda., inaplicabilidade dos efeitos da recuperação judicial às penhoras anteriores ao seu deferimento e impossibilidade de qualificação do dinheiro como bem de capital essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão por suposta inclusão de nova sociedade empresária no polo ativo da recuperação judicial sem prévia intimação e consentimento dos credores; (ii) estabelecer se houve demonstração da crise econômico-financeira da recuperanda Cremasco Medicina Diagnóstica Ltda.; (iii) determinar se valores penhorados antes do deferimento do processamento da recuperação judicial permanecem sujeitos ao juízo universal e impedem o levantamento pelo credor; e (iv) verificar se o agravante comprovou a natureza extraconcursal do crédito ao sustentar que o dinheiro não pode ser considerado bem de capital essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de recuperação judicial foi deferido em consolidação substancial porque o grupo econômico apresenta relação de controle e dependência, interconexão entre ativos e passivos, administração centralizada, identidade de sócios e administradores e atuação complementar em prol do mesmo objetivo, nos termos do art. 69-J da Lei nº 11.101/2005.

4. A alegação de nulidade por inclusão de nova pessoa jurídica no polo ativo não pode ser conhecida, porque não foi submetida previamente ao juízo de origem, e seu exame direto pelo tribunal configuraria supressão de instância.

5. A insurgência relativa à ausência de comprovação da crise econômica específica da Cremasco Medicina Diagnóstica Ltda. igualmente não foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, que reservou a análise aprofundada da viabilidade econômica à fase deliberativa do plano.

6. Ainda assim, a própria narrativa recursal indica a existência de prejuízo líquido de R$ 510.426,00 em fevereiro de 2025, circunstância que enfraquece, em exame inicial, a alegação de higidez financeira da recuperanda.

7. Nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, submetem-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, sendo irrelevante, para esse fim, a data da penhora. Conforme a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.051, a existência do crédito é determinada pela data do fato gerador, de modo que o crédito executado já existia quando formulado o pedido de recuperação judicial.

8. A penhora constitui ato de constrição destinado à futura expropriação e não se confunde com pagamento efetivo, razão pela qual os valores bloqueados, embora indisponíveis, ainda integram o patrimônio das recuperandas. O levantamento do numerário pelo credor depende de efetivo pagamento, que, segundo a orientação do STJ no Tema 677 e à luz do art. 906 do CPC, somente se aperfeiçoa com o recebimento do mandado de levantamento ou com a transferência eletrônica dos valores.

9. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal considera que a força atrativa do juízo universal prevalece sobre atos constritivos praticados em execuções individuais, inclusive anteriores ao pedido de recuperação judicial, em observância ao princípio da preservação da empresa.

10. A alegação de que o crédito seria extraconcursal, por suposta garantia fiduciária, não pode prosperar porque o agravante não apresentou prova documental apta a demonstrar essa condição, descumprindo o ônus probatório que lhe cabia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de nulidade por inclusão de sociedade empresária no polo ativo da recuperação judicial não pode ser apreciada em segundo grau quando não submetida previamente ao juízo de origem. 2. O crédito existente na data do pedido de recuperação judicial sujeita-se ao juízo universal, ainda que a penhora tenha sido realizada antes do deferimento do processamento. 3. A penhora de valores não equivale a pagamento efetivo, de modo que o numerário constrito permanece no patrimônio da recuperanda até o levantamento ou a transferência ao credor. 4. A força atrativa do juízo universal alcança atos constritivos anteriores ao pedido de recuperação judicial, impedindo o levantamento individual de valores penhorados. 5. A alegação de extraconcursalidade do crédito exige comprovação documental pela parte que a invoca.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 49, 59, caput, e 69-J; CPC, arts. 329, II, 847, 906, 1.022 e 835, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.051; STJ, Tema Repetitivo nº 677; STJ, REsp nº 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022, DJe 16.12.2022; STJ, REsp nº 2.040.628/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07.04.2025, DJEN 10.04.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.642.182/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl no CC nº 152.650/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 01.10.2019, DJe 11.10.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013478-88.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 24.04.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001485-14.2024.8.08.0000, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 25.07.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006756-38.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 24.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008754-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA e outros (17)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO ATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRÉDITO EXISTENTE À DATA DO PEDIDO. PENHORA ANTERIOR. FORÇA ATRATIVA DO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES. BEM DE CAPITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTRACONCURSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição bancária credora contra decisão do Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES que negou provimento a embargos de declaração e manteve o deferimento do processamento da recuperação judicial em consolidação substancial, com liberação de valores bloqueados em execuções individuais e demais medidas voltadas ao soerguimento do grupo empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que teria incluído nova pessoa jurídica no polo ativo da recuperação judicial sem intimação e consentimento dos credores; (ii) estabelecer se houve comprovação da crise econômico-financeira da recuperanda; (iii) determinar se penhoras realizadas antes do deferimento do processamento da recuperação judicial afastam a submissão do crédito ao juízo universal; e (iv) definir se os valores em dinheiro bloqueados podem ser considerados bem de capital essencial ou se possuem natureza extraconcursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por inclusão de nova pessoa jurídica no polo ativo não foi submetida previamente ao juízo de primeiro grau, de modo que sua análise direta pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

4. Não houve inclusão irregular da Cremasco Medicina Diagnóstica Ltda. no polo ativo da recuperação judicial, pois a referida sociedade já figurava como requerente originária, havendo confusão da agravante entre pessoas jurídicas distintas do grupo econômico.

5. A consolidação substancial encontra respaldo no art. 69-J da Lei nº 11.101/2005, havendo elementos indiciários, no caso concreto, de interconexão patrimonial, administração centralizada e a atuação conjunta das empresas do Grupo MDG.

6. A discussão acerca da inexistência de crise econômico-financeira específica da Cremasco Medicina Diagnóstica Ltda. não foi objeto de deliberação na decisão agravada, sendo matéria reservada à fase de apreciação do plano de recuperação judicial.

7. Os créditos existentes à data do pedido de recuperação judicial submetem-se aos seus efeitos, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, sendo irrelevante que a penhora tenha sido realizada anteriormente.

8. A penhora constitui mero ato de constrição destinado à futura expropriação, não se confundindo com pagamento, de modo que os valores bloqueados continuam a integrar o patrimônio da recuperanda.

9. A força atrativa do juízo universal da recuperação judicial prevalece sobre atos constritivos praticados em execuções individuais, ainda que anteriores ao deferimento do processamento, em observância ao princípio da preservação da empresa.

10. Não restou comprovada a natureza extraconcursal do crédito invocado pela agravante, inexistindo elementos que afastem sua submissão ao procedimento recuperacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A alegação de nulidade por inclusão irregular de empresa no polo ativo da recuperação judicial não pode ser apreciada em segundo grau sem prévia manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Créditos existentes à data do pedido de recuperação judicial submetem-se aos seus efeitos, ainda que a penhora tenha sido realizada anteriormente. 3. A penhora não configura pagamento, razão pela qual os valores constritos permanecem no patrimônio da recuperanda e se sujeitam à competência do juízo universal. 4. A força atrativa do juízo da recuperação judicial alcança atos constritivos praticados antes do deferimento do processamento, em atenção ao princípio da preservação da empresa".

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 69-J; CPC, arts. 329, II, e 906.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022; STJ, REsp nº 2.040.628/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 07.04.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.642.182/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 07.10.2024; TJES, AI nº 5013478-88.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 24.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008754-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S.A.

AGRAVADOS: CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA e outros

JUÍZO PROLATOR: Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SAFRA S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, nos autos da Recuperação Judicial tombada sob o nº 5008550-51.2025.8.08.0024, apresentada pelo
Grupo Econômico MDG
, composto por
CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
e outras sociedades empresárias, que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo ora agravante e manteve as determinações que deferiram o processamento da recuperação judicial em consolidação substancial, a liberação de valores bloqueados em execuções individuais, entre outras providências pertinentes ao plano de soerguimento do grupo.

O agravante, em suas razões recursais (ID 14042443), insurge-se contra a decisão, pugnando, inicialmente, pela nulidade do julgado em virtude da suposta inclusão de nova pessoa jurídica no polo ativo da recuperação judicial sem a prévia intimação e consentimento dos credores, em afronta ao artigo 329, II, do Código de Processo Civil.

Quanto às matérias controvertidas centrais, defende a não comprovação da crise econômica especificamente em relação à recuperanda Cremasco Medicina Diagnóstica Ltda., a inaplicabilidade dos efeitos da recuperação judicial às penhoras anteriores ao seu deferimento, argumentando o efeito
ex nunc
do instituto, e, por fim, a tese de que o dinheiro não pode ser considerado bem de capital essencial, especialmente por não se tratar de crédito garantido por cessão fiduciária no caso concreto.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, ante o risco de levantamento dos valores bloqueados antes do julgamento definitivo.

Proferida decisão no evento ID. n.º 14299217, recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões apresentadas pelas agravadas no ID. 16150021, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, a agravante sustenta a nulidade da decisão que teria, supostamente, incluído a
CREMASCO
MEDICINA DIAGNÓSTICA
no polo ativo da recuperação judicial após a sua citação, que se deu mediante comparecimento espontâneo, alegando violação ao artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, por ausência de intimação dos credores para consentimento com a emenda à inicial.

Cumpre conceituar, de pronto, que a recuperação judicial com
consolidação substancial
é um instituto do direito falimentar que permite a empresas de um mesmo grupo econômico, caracterizadas por uma interligação patrimonial, financeira e de gestão, ou com atuação complementar em prol de um mesmo objetivo, apresentarem um único plano de recuperação, tratando seus ativos e passivos de forma unificada. Tal instituto encontra respaldo na Lei nº 11.101/2005, que em seu artigo 69-J, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020, oferece o substrato para a disciplina da consolidação substancial em situações específicas de grupo econômico.

A decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo MDG
reconheceu expressamente os requisitos para a consolidação substancial
, nos seguintes termos:
“
n
a espécie, verifico que (i) as recuperandas apresentam relação de controle e dependência, possuindo interconexão entre os ativos e passivos; (ii) apresentam uma administração centralizada e o desenvolvimento das atividades empresariais se constitui sob um mesmo núcleo diretivo e gestão (identidade de sócios e administradores); e (iii) atuação complementar e em prol do mesmo objetivo”
. Este reconhecimento fundamentou a inclusão das empresas do Grupo MDG no polo ativo do processo recuperacional, com base na existência de um grupo econômico.

Ademais,
a tese de nulidade por ausência de intimação e consentimento dos credores para a inclusão
de nova sociedade empresária
no polo ativo sequer fora submetida ao crivo do juízo de primeiro grau de forma autônoma ou como matéria arguida nos embargos de declaração que deram origem à decisão ora agravada
. A análise e decisão sobre tal questão por esta instância
ad quem
, sem prévia manifestação do juízo de origem, configuraria indevida supressão de instância, violando o devido processo legal.

Cumpre ressaltar, outrossim, que a sociedade empresária posteriormente incluída, por requerimento do próprio Grupo Econômico recuperando, foi a
Cremasco Empreendimentos Ltda
. Já a sociedade executada pelo
Banco Safra S.A.
no processo nº 1034674-75.2023.8.26.0100, em trâmite perante a 3ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, é a
Cremasco Medicina Diagnóstica Ltda.
, pessoa jurídica diversa daquela cuja inclusão se alega como nula. Conforme se infere dos autos da recuperação judicial originária,
esta última já figurava como integrante do pedido inicial, sendo uma das requerentes originárias da recuperação
.

Portanto, a tese de nulidade da inclusão de pessoa jurídica no polo ativo da recuperação judicial após a citação da agravada, além de não ter sido submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, também não se sustenta por se basear em premissa equivocada, com confusão entre as identidades das empresas (Cremasco Medicina Diagnóstica x Cremasco Empreendimentos) e a situação processual de cada uma no âmbito da recuperação judicial.

No que se refere à tese de não comprovação da crise econômica especificamente quanto à recuperanda
Cremasco Medicina Diagnóstica Ltda.
, verifica-se, novamente, que a questão sequer foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau. A decisão impugnada
não adentrou o mérito da viabilidade ou inviabilidade econômica da empresa neste momento processual, reservando tal análise para a fase deliberativa do plano de recuperação
.

Não obstante, destaca-se que
a própria agravante, em suas razões recursais (ID 14042443), ao tentar demonstrar a suposta saúde financeira da Cremasco Medicina Diagnóstica Ltda., admite que em fevereiro/2025, ou seja, em momento próximo ao deferimento do pedido de recuperação judicial (que se deu em 10/03/2025), a mencionada empresa registrou um prejuízo líquido de R$ 510.426,00
, dado que, ao menos em primeira análise, infirma a alegação de não comprovação de crise financeira.

Prosseguindo, a agravante defende que a recuperação judicial possui efeitos
ex nunc
e que os valores foram constritos antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, consistindo em bens que já não mais integram o ativo das empresas recuperandas, o que justificaria a manutenção da constrição e o levantamento dos valores em seu favor.

Contudo, esta tese não encontra respaldo na Lei nº 11.101/2005 e no entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal. Consoante previsão do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 – LRFE, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Portanto, o critério temporal estabelecido pelo legislador para submissão ou não ao plano recuperacional foi a
existência do crédito por ocasião do pedido
.

Quanto à existência do crédito, o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese do Tema Repetitivo n.º 1.051, consignou que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que
a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”. Logo, o crédito sob execução no processo n.º 1034674-75.2023.8.26.0100 já existia quando da apresentação do pedido de recuperação judicial.

Como cediço, a penhora é o ato pelo qual a Autoridade Judiciária realiza a constrição sobre o patrimônio do executado com vistas à garantia da execução de pagar quantia para, na sequência, haver a satisfação direta ou indireta do direito de crédito do exequente. Trata-se de medida inicial de apreensão de bens ou direitos, para fins de futura e eventual excussão forçada, não constituindo efetivo pagamento.

Nessa linha, os valores constritos pelo juízo da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível de São Paulo-SP, nos autos do processo n.º 1034674-75.2023.8.26.0100, embora indisponíveis a partir da penhora,
ainda integram o patrimônio das agravadas, que se encontram em recuperação judicial
.

O Superior Tribunal de Justiça, embora em contexto não propriamente análogo ao presente, em recurso afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 677), estatuiu que
o momento do efetivo pagamento ocorre quando há o recebimento do mandado de levantamento pela parte ou, alternativamente, com a transferência eletrônica dos valores, na forma do art. 906 do CPC, esclarecendo, ainda, que o depósito judicial em garantia do juízo – seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros – não implica imediata entrega do numerário ao credor
. (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022).

Em que pese o argumento da agravante no sentido de que a recuperação judicial possui efeitos
ex nunc
, inclusive apresentando julgados que perfilharam a referida tese, o STJ, em casos recentes, tem reafirmado que
“a força atrativa do juízo universal prevalece sobre atos constritivos determinados em execuções individuais, mesmo que anteriores ao pedido de recuperação, em observância ao princípio da preservação da empresa”
. Nesse sentido, vejamos:

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PENHORA REALIZADA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES PELO CREDOR
. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, estão sujeitos ao processo de soerguimento. 2. A existência do crédito se determina pela data do fato gerador, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.051, independentemente da data da penhora. 3. A força atrativa do juízo universal prevalece sobre atos constritivos determinados em execuções individuais, mesmo que anteriores ao pedido de recuperação, em observância ao princípio da preservação da empresa. 4.
O entendimento consolidado do STJ impede o levantamento de valores penhorados antes do pedido de recuperação, pois a destinação dos bens da recuperanda deve ser decidida pelo juízo da recuperação judicial
. 5.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ
, aplicando-se, assim, a Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a decisão impugnada segue orientação já firmada pelo Tribunal Superior. 6. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 2.040.628/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025)
.

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 835, § 2º, DO CPC. EQUIPARAÇÃO DO SEGURO GARANTIA AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA GARANTIA. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. “
Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado
” (AgInt nos EDcl no CC n. 152.650/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019.) 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.642.182/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024)

Consigno, ainda, que em caso análogo este Relator já aderiu ao referido entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, orientação esta que vem sendo igualmente acolhida por outros julgadores deste Egrégio Tribunal, como exemplificam os seguintes precedentes:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
PENHORA. ATO DE CONSTRIÇÃO QUE VISA FUTURA EXPROPRIAÇÃO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE CONSTATA A NATUREZA DE EFETIVO PAGAMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO IMPUGNADO. IRRELEVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO DA PENHORA. CRÉDITO QUE, EMBORA CONSTRITO, AINDA INTEGRA O PATRIMÔNIO DAS RECUPERANDAS. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Consoante previsão do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Desse modo, os credores que forem relacionados no rol apresentado pela recuperanda (como no presente caso) devem habilitar o seu crédito no procedimento concursal, para fins de submissão ao regime da Lei n.º 11.101/2005, especialmente a novação do crédito. 2. No caso dos autos, a questão central a ser enfrentada é definir se as penhoras sobre o faturamento da agravada, em sede de cumprimento de sentença não impugnado, ostentam ou não natureza de pagamento, de modo a verificar se se os valores em discussão se sujeitam ao procedimento de recuperação judicial. 3. Por um lado, a agravante defende que, neste caso, os valores constritos consistem em efetivo pagamento, uma vez não impugnado o cumprimento de sentença. De outro turno, as agravadas aduzem que os valores penhora não constituem efetivo pagamento, mas apenas constrição sobre o seu patrimônio. Sob esse ponto de vista, como os valores ainda integram o patrimônio das recuperandas, estes se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. 4. Como cediço, a penhora é o ato pelo qual a Autoridade Judiciária realiza a constrição sobre o patrimônio do executado com vistas à garantia da execução de pagar quantia para, na sequência, haver a satisfação direta ou indireta do direito de crédito do exequente. Trata-se de medida inicial de apreensão de bens ou direitos, para fins de futura e eventual excussão forçada, não constituindo efetivo pagamento. 5. Nessa linha,
os valores constritos pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos do processo n.º 5020332-60.2022.8.08.0024, decorrentes de verbas então destinadas às agravadas pelo Sistema Único de Saúde, embora indisponíveis a partir da penhora, ainda integram o patrimônio das agravadas, que se encontram em recuperação judicial
. 6. O Superior Tribunal de Justiça, embora em contexto não propriamente análogo ao presente, em recurso afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 677), estatuiu que o momento do efetivo pagamento ocorre quando há o recebimento do mandado de levantamento pela parte ou, alternativamente, com a transferência eletrônica dos valores, na forma do art. 906 do CPC, esclarecendo, ainda, que o depósito judicial em garantia do juízo – seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros – não implica imediata entrega do numerário ao credor. 7. Partindo dessas premissas, ainda que não tenha ocorrido a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante, os valores que se acumularam à disposição do juízo não podem ser considerados sequer início de pagamento, até mesmo porque ainda sujeitos a impugnações e pedidos de modificação, consoante prevê o CPC (art. 847). E, neste caso, especificamente, houve impugnações à penhora, com alegação de que os valores são destinados à aplicação no sistema único de saúde, além de que o percentual de bloqueio foi elevado. 8. Constata-se, ainda, que os precedentes elencados pela recorrente, às fls. 11/14 da peça de ingresso, são oriundos de casos em que houve o depósito voluntário ou caucionamento da quantia pelo devedor, com destinação ao pagamento do débito. Naquelas hipóteses concretas, em razão da natureza de pagamento do depósito, de fato, os valores caucionados já não integravam o patrimônio das recuperandas. 9. Por fim, salienta-se que, segundo a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.051, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Diante disso, uma vez que o crédito já era existente quando do pedido de recuperação e ainda integrante do patrimônio das agravadas/recuperandas, não há que se falar em impossibilidade de submissão do crédito ao juízo concursal. 10. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
(TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5013478-88.2023.8.08.0000 - Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA - Julgado em: 24/04/2024).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALOR VIA SISBAJUD – POSTERIOR DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEVANTAMENTO DO VALOR PENHORADO – DESCABIMENTO – FORÇA ATRATIVA DO JUÍZO UNIVERSAL ABRANGE ATOS CONSTRITIVOS, INCLUSIVE, ANTERIORES AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1) Uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, este passa a ser o marco inicial legal de suspensão de todas as execuções individuais que fluem contra o empresário recuperando, a atrair a competência do Juízo recuperacional para decidir sobre seus bens. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a força atrativa do Juízo recuperacional abrange, inclusive, atos constritivos que tenham sido realizados antes da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. 3) O fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, por si só, não afasta a competência do Juízo universal para sua destinação, no que se inclui o pedido de levantamento de valores, sob pena de comprometer-se o êxito do plano de soerguimento. 4) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
(TJES - 4ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5001485-14.2024.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 25/07/2024).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESBLOQUEIO DE VALORES. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUBMISSÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
. Recurso CONHECIDO E DESprovido. I - Atento o magistrado primevo para as peculiaridades dos autos da Execução de Título Extrajudicial, em que fora o crédito constituído anteriormente ao ajuizamento da recuperação judicial da devedora, acertadamente concluiu por sua submissão aos efeitos da recuperação judicial. II -
Não se deve olvidar, ainda, do entendimento emanado do C. STJ de que o fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal
. Precedentes. III - Como se extrai da simples leitura do art. 59, caput da lei n. 11.101/2005, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando o devedor e todos os credores a ele sujeitos. IV - Diante de todo este cenário, aliado à fundamentação da decisão agravada no sentido de que, na hipótese, “a manutenção da constrição em favor de apenas um credor (Banco Itaú), retira da recuperanda parte considerável de seu capital de giro, ensejando risco concreto de inviabilizar o normal desenvolvimento das atividades empresariais e, consequentemente, a reestruturação e soerguimento”, tornou impositivo o desprovimento da irresignação. V - Recurso conhecido e desprovido.
(TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5006756-38.2023.8.08.0000 - Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 24/04/2024).

Por fim, no que concerne à tese da agravante de que o dinheiro não é bem de capital essencial, é fundamental contextualizar a abordagem da decisão embargada sobre o tema. A decisão de primeiro grau, ao tratar da essencialidade do dinheiro como capital de giro,
estava explicitamente abordando requerimentos apresentados por
credores detentores de créditos garantidos por
cessão fiduciária, que são, por sua natureza, extraconcursais.

No presente recurso, embora a agravante sustente que o crédito objeto da controvérsia detém natureza extraconcursal, tal alegação carece de lastro documental, não tendo sido trazida aos autos qualquer elemento probatório que a corrobore. Essa omissão compromete, desde logo, a admissibilidade do pleito sob esse fundamento, por inobservância do ônus probatório que incumbia à parte recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.